Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR SENTENÇA FOI O VALOR DA CONDENAÇÃO. REQUERIMENTO DE QUANTIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada sobre o valor da condenação, tendo a sentença transitado em julgado em 5/6/2023. Muito embora, ao requerer o cumprimento de sentença, o agravante utilizou como base de cálculo o valor da causa.
2. No caso, ressalta-se que o valor a ser executado e apresentado pelo exequente foi de R$10.835,05, muito superior ao apurado com lastro no valor da condenação, o qual perfez R$4.273,33. Logo, não merece reproche a decisão que, em razão do excesso de execução, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o suplicante ao pagamento de honorários advocatícios.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.